Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LÍQUIDO. CERTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP 973.827/RS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO. NÃO PROVIDO.

I.A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme já afirmado pelo STJ em sede de repetitivo, não incidindo ao caso a Súmula 233: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula.”
II. A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da lei 10.931/04, é liquida seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. No caso, consignado no título exatamente o valor líquido e bruto do empréstimo, bem como o de cada prestação e das taxas incidentes em caso de inadimplemento não há dúvidas quanto ao seu objeto.
III. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mencionado Resp. 973.827/RS, submetido à sistemática o artigo 543-C do CPC (correspondente ao artigo 1.036 no novel Diploma de Ritos), unificou o entendimento jurisprudencial ao permitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuados.
IV. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592.377/RS, reconheceu a constitucionalidade da aludida Medida Provisória 2.170-36/2001 (anterior MP 1.963-17/2000), não havendo que se falar mais em inconstitucionalidade da capitalização mensal de juros prevista em seu artigo 5o, por suposta violação aos requisitos da relevância e urgência previstos no artigo 62 da Constituição Federal.
V. Apelação conhecida e, no mérito, recurso desprovido.